Tribunal: TJBA
Processo: 8060708-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060708-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA BERNADETH GOMES DA MOTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO. ESCOLHA DO FORO DA CAPITAL PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Sônia Maria Santana Mota contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva movida em face do Estado da Bahia, que determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte autora, sob o fundamento de que a execução individual deve tramitar na comarca do domicílio do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora pode eleger o foro da capital do ente federado demandado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva contra o Estado; (ii) verificar se o Juízo pode, de ofício, declinar da competência territorial relativa para o foro do domicílio da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência territorial para ações contra o Estado é relativa e admite a eleição do foro da capital pelo autor, conforme expressamente autorizado pelo art. 52, parágrafo único, do CPC. A jurisprudência pacífica do TJBA reconhece como válida a escolha do foro da capital em ações propostas contra o Estado, ainda que o autor possua domicílio em outra comarca. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ, exigindo-se manifestação da parte interessada. A decisão agravada contrariou entendimento consolidado do TJBA e do STJ quanto à impossibilidade de o magistrado declinar, de ofício, da competência territorial relativa. A escolha do foro da capital não impõe prejuízo à Fazenda Pública e constitui faculdade legal do demandante, assegurando maior efetividade à tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O autor pode eleger o foro da capital do ente federado para ajuizar ação contra o Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pela parte interessada. É nula a decisão que declina, de ofício, da competência territorial relativa em execução individual de sentença coletiva proposta contra o Estado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 52, parágrafo único; 64, caput; 65; 1.015, III; Súmula 33 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC n. 8034253-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 16.05.2023. TJ-BA, CC n. 8039513-86.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.07.2022. TJ-BA, CC n. 8041801-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.04.2024. STJ, REsp n. 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2017. Súmula 33 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060708-88.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MARIA BERNADETH GOMES DA MOTA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA